Tribunal: TJES
Processo: 5005566-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005566-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA

AGRAVADO: LOJA MACONICA FRATERNIDADE E LUZ N 4

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de João Neiva/ES que, nos autos do Mandado de Segurança 5000306-72.2023.8.08.0067 impetrado por
LOJA MAÇÔNICA FRATERNIDADE E LUZ Nº 04
, concedeu a segurança em favor da impetrante “para o fim de assegurar à Impetrante a Expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), afastando-se os óbices relativos aos débitos objeto do Recurso Voluntário interposto (Processos Administrativos n.º 3275/23 e 3593/2023), determinando-se a imediata expedição da referida Certidão”, bem como que a parte impetrada expeça imediatamente a certidão positiva com efeitos de negativa em prol da parte impetrante.

Em suas razões recursais, alega o agravante que a “impugnação” apresentada pela parte agravada não possui previsão legal para a suspensão do crédito tributário, tendo em vista a perda do prazo para a instauração do contencioso administrativo fiscal.

O recorrente argumenta que o magistrado a quo reconheceu suposta causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base na existência de “recurso administrativo” pendente de julgamento, o que atrairia a incidência do art. 42, inciso III do Código Municipal (Lei Municipal nº 3.203/2019).

Contudo, aduz o agravante que o juízo a quo foi induzido a erro, já que a “impugnação” apresentada pela parte agravada não possui previsão legal para a suspensão do crédito tributário, tendo em vista a perda do prazo para a instauração do contencioso administrativo fiscal.

Sustenta o agravante que o agravado apresentou “Recurso Voluntário” contra NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 1550/2023 referente a Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), dos anos fiscais de 2018 a 2022, e que, conforme decisão de ID 25765530 nos autos originários, o “recurso voluntário” foi recebido como simples pedido de revisão, em que a Auditoria Fiscal de Tributos proferiu decisão de extinção do processo, com análise do mérito, proveniente de crédito de natureza tributária, na forma do art. 244, do CTM, configurando-se como um mero exercício do direito de petição resguardado pelo art. 5º, inciso XXXIV da CF/88.

Entende o recorrente que nesse primeiro pedido já não existia suspensão da exigibilidade do crédito tributário devidamente constituído e inscrito em dívida ativa, já que não se referia ao lançamento, não se podendo considerar como reclamação apta a atrair a incidência do art. 287 do CTM, não se confundindo, o simples protocolo de pedido administrativo de revisão, após a inscrição do crédito em dívida ativa, com as reclamações e os recursos que, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, III, do CTN, conforme posição pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca que a Lei Municipal nº 3.203/2019 prevê o prazo de 15 dias para a contar da notificação para apresentação de reclamação e que no presente caso se dera em 25/04/2023.

Na decisão contida no ID nº 5141323 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 5381656, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de João Neiva/ES que, nos autos do Mandado de Segurança 5000306-72.2023.8.08.0067 impetrado por
LOJA MAÇÔNICA FRATERNIDADE E LUZ Nº 04
, concedeu a segurança em favor da impetrante “para o fim de assegurar à Impetrante a Expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), afastando-se os óbices relativos aos débitos objeto do Recurso Voluntário interposto (Processos Administrativos n.º 3275/23 e 3593/2023), determinando-se a imediata expedição da referida Certidão”, bem como que a parte impetrada expeça imediatamente a certidão positiva com efeitos de negativa em prol da parte impetrante.

Em suas razões recursais, alega o agravante que a “impugnação” apresentada pela parte agravada não possui previsão legal para a suspensão do crédito tributário, tendo em vista a perda do prazo para a instauração do contencioso administrativo fiscal.

O recorrente argumenta que o magistrado a quo reconheceu suposta causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base na existência de “recurso administrativo” pendente de julgamento, o que atrairia a incidência do art. 42, inciso III do Código Municipal (Lei Municipal nº 3.203/2019).

Contudo, aduz o agravante que o juízo a quo foi induzido a erro, já que a “impugnação” apresentada pela parte agravada não possui previsão legal para a suspensão do crédito tributário, tendo em vista a perda do prazo para a instauração do contencioso administrativo fiscal.

Sustenta o agravante que o agravado apresentou “Recurso Voluntário” contra NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 1550/2023 referente a Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), dos anos fiscais de 2018 a 2022, e que, conforme decisão de ID 25765530 nos autos originários, o “recurso voluntário” foi recebido como simples pedido de revisão, em que a Auditoria Fiscal de Tributos proferiu decisão de extinção do processo, com análise do mérito, proveniente de crédito de natureza tributária, na forma do art. 244, do CTM, configurando-se como um mero exercício do direito de petição resguardado pelo art. 5º, inciso XXXIV da CF/88.

Entende o recorrente que nesse primeiro pedido já não existia suspensão da exigibilidade do crédito tributário devidamente constituído e inscrito em dívida ativa, já que não se referia ao lançamento, não se podendo considerar como reclamação apta a atrair a incidência do art. 287 do CTM, não se confundindo, o simples protocolo de pedido administrativo de revisão, após a inscrição do crédito em dívida ativa, com as reclamações e os recursos que, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, III, do CTN, conforme posição pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca que a Lei Municipal nº 3.203/2019 prevê o prazo de 15 dias para a contar da notificação para apresentação de reclamação e que no presente caso se dera em 25/04/2023.

Na decisão lançada no ID nº 5581382 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Conforme já destaquei ao analisar o pedido liminar recursal, observa-se que a impetrante, ora agravada (Loja Maçônica), apresentou Recurso Voluntário (ID 25765531) da Decisão da agravante que entendeu que a impugnação lançada pela recorrida não poderia ser considerada reclamação contra lançamento tributário (art. 287 do CTN) tendo em vista que o contribuinte é notificado do lançamento pelo envio do carnê a seu endereço.

Opõe-se a agravada sob o fundamento de que em seus 52 (cinquenta e dois) anos de história não teve IPTU cobrado sob o bem imóvel de sua propriedade, eis que goza de imunidade tributária, reiterando que nunca recebeu carnês referente aos anos de 2018,2019,2020,2021 e 2022.

Acerca da irresignação da agravada, crível se esclarecer, sem adentrar no tema existência da imunidade tributária da recorrida, que a notificação do autuado constitui etapa essencial à constituição do crédito, o que, no presente caso em se tratando de IPTU se dá com o envio do carnê ao contribuinte, não tendo se incumbido de comprovar o recorrente o envio daqueles anos, objeto da cobrança.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A notificação do autuado constitui etapa essencial à constituição do crédito; e eventual nulidade na intimação acaba por viciar o título executivo, que estará destituído dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. 2. Assim, validade da notificação que constitui o crédito encerra matéria de ordem pública, aferível de ofício pelo juiz. Não se vislumbra, pois, preclusão temporal da alegação de nulidade da inscrição em dívida ativa por vício na intimação/notificação ocorrida no processo administrativo. 3. No entanto, não é possível, em sede de agravo de instrumento, analisar o mérito da alegação, sob pena de supressão de instância; devendo ser reformada a decisão e determinado ao juízo a quo que analise o mérito da alegação de nulidade do título executivo por ausência de notificação válida acerca da decisão administrativa definitiva. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TRF-4 - AG: 50450934820204040000 5045093-48.2020.4.04.0000, Relator: ANDRÉIA CASTRO DIAS MOREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, PRIMEIRA TURMA)

Remanesce, portanto, o
periculum in mora
inverso, já que, como fundamentado pelo juízo primevo, a não expedição da certidão positiva com efeitos de negativa impõe à impetrante dificuldades gerenciais em sua administração, bem como óbices de ordem financeira e que a concessão da segurança tem o condão de viabilizar a gestão administrativa da impetrante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INDÍCIOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DA COBRANÇA DE IPTU EM FACE DO IMPETRANTE. PERICULUM IN MORA INVERSO VERIFICADO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
A impetrante, ora agravada, apresentou Recurso Voluntário da Decisão da agravante que entendeu que a impugnação lançada pela recorrida não poderia ser considerada reclamação contra lançamento tributário (art. 287 do CTN) tendo em vista que o contribuinte é notificado do lançamento pelo envio do carnê a seu endereço. Na origem, opõe-se a agravada sob o fundamento de que em seus 52 (cinquenta e dois) anos de história não teve IPTU cobrado sob o bem imóvel de sua propriedade, eis que goza de imunidade tributária, reiterando que nunca recebeu carnês referente aos anos de 2018,2019,2020,2021 e 2022.

2)
Nesta marcha processual, crível se esclarecer, sem adentrar no tema existência da imunidade tributária da recorrida, que a notificação do autuado constitui etapa essencial à constituição do crédito, o que, no presente caso em se tratando de IPTU se dá com o envio do carnê ao contribuinte, não tendo se incumbido de comprovar o recorrente o envio daqueles anos, objeto da cobrança.

3)
Remanesce, portanto, o
periculum in mora
inverso, já que, como fundamentado pelo juízo primevo, a não expedição da certidão positiva com efeitos de negativa impõe à impetrante dificuldades gerenciais em sua administração, bem como óbices de ordem financeira e que a concessão da segurança tem o condão de viabilizar a gestão administrativa da impetrante.

4) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.